Tribunal: TJMT
Processo: 1009671-34.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009671-34.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 496.116.821-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS DECORRENTES DO MESMO VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL. CONEXÃO. REUNIÃO DAS EXECUÇÕES PARA EVITAR BURLA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, § 8o, DA CF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT que reconheceu a conexão entre ações ajuizadas contra o Estado de Mato Grosso, determinou a reunião das execuções para tramitação unificada no processo n. 1009909-53.2020.8.11.0006, extinguiu o processo n. 1009671-34.2020.8.11.0006, cancelou RPV expedida e ordenou restituição de valores ao executado, bem como condenou o recorrente por litigância de má-fé diante da cobrança em duplicidade de verbas (FGTS), fixando multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é definir se é cabível a reunião das execuções de ações distintas, já sentenciadas, quando decorrem do mesmo vínculo jurídico contratual, para evitar fracionamento de crédito e burla ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de múltiplas ações referentes ao mesmo vínculo contratual, ainda que com pedidos distintos (FGTS, férias, terço constitucional), com o propósito de enquadramento indevido em RPV, viola o art. 100, § 8o, da CF e configura, em tese, burla ao regime constitucional de precatórios.

4.

A reunião das execuções não implica violação à coisa julgada, pois não afasta ou modifica as sentenças de mérito, mas apenas unifica o cumprimento de sentença para cálculo global do crédito, observando-se os limites constitucionais e legais.

5.

A vedação ao fracionamento também está prevista na Lei Estadual n. 10.656/2017 (art. 3o) e na Resolução n. 303/2019 do CNJ (art. 4o, § 4o), aplicáveis ao caso.

6.

A Súmula 235 do STJ não se aplica, pois não se trata de reunião de processos para julgamento conjunto, mas de unificação de execuções para evitar fracionamento indevido.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Marco Antônio da Silva contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres com a seguinte parte dispositiva:

“Já os processos n.o 1009909-53.2020.8.11.0006 e 1009671-34.2020.8.11.0006, possuem a mesma causa de pedir (mesma relação jurídica), razão pela qual, sigo a Recomendação n. 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme item 6 do Anexo B
[9]
, para
RECONHECER
a
CONEXÃO
entre estes e, por consequência,
DETERMINO
:

a) A reunião das sentenças executadas nos processos n.o 1009909-53.2020.8.11.0006 e 1009671-34.2020.8.11.0006, cuja tramitação permanecerá apenas no primeiro (1009909-53.2020.8.11.0006), devendo a parte exequente apresentar o cálculo discriminando as verbas constantes das sentenças condenatórias, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, e EXCLUINDO AS VERBAS QUE PORVENTURA TENHAM SIDO CONCEDIDAS EM
DUPLICIDADE
em razão da pluralidade indevida de ações, bem como, as anteriores ao prazo prescricional de 5 anos
(férias e terço de férias do ano de 2015)
;

b) A extinção do processo n.o 1009671-34.2020.8.11.0006, uma vez que o cumprimento da sentença tramitará junto ao processo 1009909-53.2020.8.11.0006;

c)
O cancelamento da(s) RPV(s) e/ou Precatório(s) eventualmente expedido(s);

d) A restituição ao executado dos valores porventura depositados no processo.

Para além, em detida análise dos autos, verifico que, houve COBRANÇA EM DUPLICIDADE, motivo pelo qual,
reconheço a má-fé
na conduta da parte reclamante/exequente ao apresentar planilhas de débito cobrando valores duplicados, conforme a seguir:

1) FGTS referente ao período de 02/2018 a 12/2018, processos n.o 1009909-53.2020.8.11.0006 e 1005720-66.2019.8.11.0006, uma vez que quando da apresentação do cálculo no primeiro, no segundo já havia discriminação do período compreendido, logo, inexiste desconhecimento por parte do patrono, razão pela qual
CONDENO
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
e
honorários advocatícios
,
cada um
no importe de
10% (dez por cento) do valor corrigido da causa
(art. 81, CPC), além das custas processuais (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).”

No caso em tela, a sentença reconheceu a conexão entre ações ajuizadas pelo recorrente contra o Estado de Mato Grosso, determinou a reunião das execuções de sentença com tramitação a prosseguir nos autos n.

1009909-53.2020.8.11.0006 (FGTS) e extinção do processo no 1009671-34.2020.8.11.0006 (referente a férias e terço constitucional), cancelou a RPV expedida e determinou a restituição dos valores depositados pelo executado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) inexistência de conveniência na conexão; b) violação à coisa julgada; c) impossibilidade de reunião de ações conexas já sentenciadas; d) inexistência de conexão por se tratar de pedidos e causas de pedir diferentes.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença em sede de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009671-34.2020.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT

Recorrente(s):

Marco Antônio da Silva Oliveira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente ajuizou diversas ações contra o Estado de Mato Grosso, referentes ao mesmo vínculo contratual (contratação temporária), pleiteando em cada uma delas verbas distintas, como FGTS e férias com terço constitucional, conforme quadro demonstrativo apresentado na sentença recorrida.

No caso, o fracionamento de demandas referentes ao mesmo vínculo jurídico, com o objetivo de obter pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor (RPV) ao invés de precatório, configura em tese burla ao sistema de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública, expressamente vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 100.

(...)

§8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo."

No mesmo sentido, a Lei Estadual n. 10.656/2017, que regulamenta o pagamento por meio de Ofício Requisitório no Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 3o que "
são vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput do art. 2o desta Lei e, em parte, com a expedição de precatório."

Embora o recorrente alegue que os processos já haviam sido sentenciados e transitados em julgado, tal circunstância não afasta a aplicação das normas constitucionais e legais que vedam o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública.

Verifica-se que o recorrente ajuizou, pelo menos, cinco ações judiciais referentes ao mesmo vínculo contratual com o Estado de Mato Grosso, pleiteando em cada uma delas verbas distintas, com o propósito de receber os valores por meio de RPV, burlando, em tese, o sistema de precatórios.

Nesse sentido, a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução n. 482/2022, que regulamenta a forma de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública, estabelece em seu art. 4o, § 4o, que deve ser considerado o total devido ao beneficiário para expedição de precatório.

Quanto à alegação de violação à coisa julgada, cumpre ressaltar que a reunião das execuções não implica em desconstituição das sentenças de mérito, mas apenas em unificação da execução para fins de expedição de um único RPV ou Precatório, de acordo com o valor total apurado na execução unificada, em observância às normas constitucionais e legais que regem o pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública.

Ademais, a Súmula 235 do STJ ("A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado") não se aplica ao caso em análise, pois não se trata de reunião de processos para julgamento conjunto, mas de unificação de execuções para evitar o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública, em observância ao art. 100, §8o, da Constituição Federal.

Por fim, destaca-se a Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em seu Anexo B, item 6, orienta o "
julgamento conjunto, sempre que possível, de ações judiciais que guardem relação entre si, prevenindo-se decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC)
."

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FRACIONAMENTO
DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE
RPV
. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conexão e o
fracionamento
de créditos. O ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações com o mesmo vínculo jurídico, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere da
RPV
, configura burla ao regime constitucional de precatórios, violando o disposto no art. 100, § 8o, da CF. Conforme entendimento das Turmas Recursais, o
fracionamento
de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios, razão pela qual a reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 05/06/2025) (N.U 1000362-79.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (N.U 1010291-12.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). No caso dos autos, as demandas referem-se ao mesmo vínculo mantido com a parte reclamada no período de 2016 a 2021, sendo que no processo no 1010133-54.2021.8.11.0006 discute-se o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, enquanto no presente processo busca-se a indenização substitutiva do FGTS.
Trata-se, portanto, de desdobramentos de um único vínculo contratual, sendo que em ambos os processos a parte reclamante postulou o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, de modo que a execução das demandas fracionadas deve se dar de forma unitária, sob pena de violação ao regime de precatórios, à isonomia entre os credores e à moralidade administrativa (
N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 08/05/2025).
2. Recurso conhecido e não provido.
3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator. (N.U 1010180-28.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
FÉRIAS E FGTS.

FRACIONAMENTO
DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE
RPV
. BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Trata-se de ações que versam sobre verbas trabalhistas, em desfavor da recorrida.
Verificado que a parte Recorrente dividiu em 3 (três) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo. Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8o da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002720-85.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025